Tribunal: TJDFT
Processo: 0708553-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708553-37.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE FATIMA WASQUE OLIVEIRA, A. A. S., B. V. A. D. Q., D. M. F. A., V. H. A. L. D. J. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA WASQUE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o embargado, Distrito Federal, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração (ID 41896708), diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator